Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-87.2023.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-87.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NICODEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 230.140.241-04 (APELANTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor que alegou desconhecer três contratos de refinanciamentos de empréstimo consignado vinculados ao seu benefício previdenciário, sustentando não ter firmado as avenças nem recebido os valores, embora os descontos mensais estivessem sendo realizados em seu benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da relação jurídica entre as partes a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente pela contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais rebatem adequadamente os fundamentos da sentença.

4. A instituição financeira não demonstrou, com segurança e robustez, a validade da contratação, limitando-se a apresentar documentos eletrônicos desacompanhados de prova inequívoca de consentimento do consumidor, o qual apresentou certidão negativa de e-CPF e impugnou a biometria facial.

5. Incide a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, sendo do fornecedor o encargo de demonstrar a regularidade da contratação, conforme artigos 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumido, e 373, II, do Código de Processo Civil.

6. Evidenciada falha na prestação dos serviços bancários por ausência de medidas eficazes de verificação da identidade do contratante, o que caracteriza responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. Caracterizado o dano moral pela indevida imputação de dívida ao consumidor e descontos em benefício de natureza alimentar, sendo o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, com incidência da Taxa Selic conforme nova redação do art. 406, § 1º, do CC, introduzida pela L. 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Invertido o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

“1. É ilícito o desconto realizado em benefício previdenciário quando não comprovada, de forma inequívoca, a celebração de contrato de empréstimo consignado com o titular.

2. Incumbe à instituição financeira o ônus da prova da contratação, sendo inaplicável ao consumidor a exigência de prova negativa da avença.

3. A falha na segurança dos sistemas bancários que permite a realização de contratos fraudulentos impõe à instituição financeira o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NICODEMOS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais”
proposta pelo ora recorrente em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Prolatada a sentença (ID. 300749369), nos termos:

“
III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo
improcedentes
os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Revogo
a medida liminar ora deferida na decisão de Id. 110141379 (art. 296, do CPC).

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).”

Em suas razões (ID 300749371),
Nicodemos De Oliveira

apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de que jamais solicitou ou autorizou qualquer refinanciamento e desconhece completamente a existência dos novos contratos, e que não recebeu qualquer valor decorrente deles.

Assevera que não possui certificado digital (ICP-Brasil - ID. 300749366), contudo, todos os contratos foram assinados digitalmente nos mesmo dia e pela mesma biometria facial. Argui fraude na contratação.

Alega que os extratos bancários, que não evidenciam depósitos oriundos do banco Apelado, faz referência a algumas transações financeiras de recebimento de valor (TED), seguidos de saques.

Defende a condenação por danos morais, pelos indevidos descontos de seu benefício previdenciário.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 300749374), suscita o banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que, para o conhecimento do recurso, é necessário o cumprimento dos requisitos de admissibilidade.

Assim, a argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura das razões de apelação, depreende-se a pretensão de reforma do julgado, bem como os fundamentos que sustentam a tese de procedência dos pedidos iniciais.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Na origem, o autor
Nicodemos de Oliveira
ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, alegando desconhecer três contratos de empréstimo consignado (nº 819973626, nº 819973705 e nº 819973812) vinculados ao seu benefício previdenciário, que totalizam R$ 11.178,07.

Afirma não ter firmado os contratos nem recebido os valores, sendo, portanto, indevidos os descontos mensais realizados.

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos; no mérito, pediu a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

O banco, por sua vez, defende a regularidade das contratações de refinanciamento de empréstimos, apresentando cópia dos contratos (ID. 300748949, 300749350 e 300749351).

Em sentença, o juízo julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que
“(...) restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte requerente contratou os serviços da instituição financeira requerida, sendo a cobrança devida.
”

O caso versa sobre a ausência de manifestação de vontade válida do autor na formação do vínculo contratual e os consequentes efeitos jurídicos da cobrança e dos descontos efetuados sem respaldo contratual.

Assim, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao fornecedor de serviços bancários comprovar a sua validade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Conforme os documentos relativos aos contratos de refinanciamento de empréstimo consignado, a parte autora demonstra a existência de descontos em sua conta de previdência social (ID. 300748931), os quais entende serem completamente ilícitos.

Neste contexto, é entendimento pacificado em ações da espécie que, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços. Tal conclusão não se funda apenas na inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também na impossibilidade material de o consumidor produzir prova negativa.

Ou seja, o consumidor não tem como comprovar que não contratou o serviço, aplicando-se, no caso, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, cabia à instituição financeira comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, afastando a alegada falha na prestação do serviço. Para tanto, sustentou a regularidade da contratação mediante assinatura digital certificada e fotografia (“selfie”).

Contudo, a autora, além de negar veementemente as contratações, refutou a autenticidade das assinaturas digitais, apresentando certidão negativa de emissão de certificado digital (e-CPF) vinculado ao seu CPF (ID. 300749366)
:

Além disso, apontou a circunstância atípica dos três contratos terem sido “assinados” na mesma data (26/01/2023) e com a mesma imagem de biometria facial.

Diante disso, a tese de culpa de terceiros (fraudador) não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, pois era plenamente possível que a ré impedisse a efetivação das transações ou confirmasse a autenticidade das operações, o que não foi observado.

Se o banco tem conhecimento de práticas fraudulentas consistentes na contratação de empréstimos seguida de transferências, cabe-lhe, como detentor de tecnologia e recursos, adotar mecanismos de checagem que assegurem a lisura, autoria e idoneidade das transações.

Cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de conta, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Com efeito, no caso, o banco não logrou demonstrar, com prova cabal, que as movimentações financeiras impugnadas foram realizadas pelo autor, tampouco que este tenha concorrido para a ocorrência dos fatos.

Trata-se, portanto, de fraude bancária do tipo “phishing”, em que terceiros, por meio de ambientes virtuais falsos, simulam ser representantes de instituições financeiras e induzem consumidores a fornecer dados ou contratar serviços indevidamente.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de phishing através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso.” (TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

Assim, considerando a conduta negligente e imprudente do banco requerido em não oferecer segurança adequada ao consumidor, caracterizou-se o ato ilícito.

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau a fim de restituir à parte autora os valores contestados, na forma simples (porquanto não comprovada qualquer má-fé da instituição financeira), corrigidos monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362, do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

No mais, reconhece-se a ilegalidade dos contratos de refinanciamentos de empréstimo consignado nº 819973626, nº 819973705 e nº 819973812 e seus valores, suspendendo-se imediatamente os débitos em conta, devendo a parte autora restituir à instituição financeira dos valores creditados pelos empréstimos (caso positivo do depósito em conta), a ser aferido em liquidação de sentença.

O dano moral
ficou evidenciado na má prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na celebração de contrato de empréstimo consignado em nome do autor sem o seu consentimento, forçando-a assumir obrigações contratuais conduzidos por terceiros falsários e estelionatários.

É evidente o constrangimento sofrido pelo autor diante da má prestação dos serviços bancários, não oferecendo a devida segurança.

Não há dúvida de que contratação indevida e fraudulenta, atribuída à falha de segurança do requerido, gera danos morais ao consumidor, pois implica insegurança, transtornos e angústia, agravados pela necessidade de propositura da ação.

Nesse sentido precedente recente do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (Destaquei)

Com relação ao valor a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, levando-se em consideração a idade avançada da autora e a fim de se evitar enriquecimento ilícito, a indenização por danos morais fixadas em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se razoável e proporcional ao caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Por fim, no que concerne o termo inicial dos juros de mora o artigo 405 do Código Civil dispõe que: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

Destaca-se que sobre o valor indenizatório cabe a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406 do Código Civil), nos termos da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.

A Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença,
Julgando Procedentes
os pedidos iniciais para:

-
Declarar
a nulidade dos contratos de nº 819973626, nº 819973705 e nº 819973812, suspendendo-se imediatamente os débitos em conta;

-
Condenar
a instituição bancária a restituir a parte autora os valores indevidamente descontados, na forma simples, corrigidos monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

-
Condenar
o Banco Bradesco Financiamento S.A ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora correspondente à SELIC a partir do arbitramento, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária do IPCA.

Em razão do resultado da demanda,
condeno
o banco apelado ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025